Tribunal: TJBA
Processo: 8042355-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042355-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK AGRAVADO: ANDREA SILVA REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RATEIO DE HONORÁRIOS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reduzindo honorários periciais de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00, mantendo determinação de realização de perícia contábil e o rateio dos custos entre as partes. Alegação de omissão e obscuridade quanto à desnecessidade da prova técnica e à ilegitimidade da imposição de custas à parte que manifestou desinteresse pela prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão ou obscuridade capazes de justificar alteração no ponto relativo à determinação de perícia e ao rateio proporcional dos honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou de forma suficiente as questões essenciais, ressaltando a prerrogativa do magistrado, prevista no art. 370 do CPC, de determinar a produção de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia. O rateio proporcional dos honorários, nos termos do art. 95 do CPC, observa os princípios da isonomia e cooperação processual, não havendo ilegalidade, ainda que uma das partes declare desinteresse pela prova. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação adotada é apta a sustentar a conclusão (AgInt no AREsp 1.467.563/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/06/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A inexistência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de embargos de declaração, não se prestando estes à rediscussão do mérito da decisão embargada.” Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora